Tribunal: TJBA
Processo: 8038946-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038946-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE MARIO BAHIA GOMES Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PERCENTUAL DE 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido de tutela de evidência liminarmente, impetrado por José Mário Bahia Gomes contra ato omissivo atribuído ao Secretário Estadual da Administração, visando à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) a incidência de litispendência e decadência em razão da existência de Mandado de Segurança Coletivo sobre a matéria; e (iii) o direito à majoração da CET para 125% nos proventos do impetrante, policial militar inativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não encontra amparo legal, pois o pedido obedece aos critérios previstos nos artigos 98 e seguintes do CPC, sendo demonstrada a hipossuficiência econômica do impetrante. 4. O reconhecimento da coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não ocorre no caso, pois o processo anterior tramitou no Juizado Especial e não impede nova discussão sobre aspectos não analisados definitivamente. 5. A existência de Mandado de Segurança Coletivo não vincula o impetrante, pois a propositura de ação coletiva não impede a busca de tutela jurisdicional individual, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 6. O prazo decadencial não se aplica, pois a omissão administrativa envolve obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 85. 7. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) prevê a inclusão da CET nos proventos dos militares inativos, desde que tenha sido percebida por período mínimo, com base na média percentual dos últimos 12 meses. 8. A CET tem caráter genérico e deve ser estendida aos inativos por força do princípio da paridade, conforme precedentes do TJ-BA e entendimento firmado na Seção Cível de Direito Público. 9. O impetrante, ao passar para a reserva remunerada, teve seus proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, devendo a CET ser majorada para 125%, seguindo a proporcionalidade prevista na legislação estadual e na Resolução nº 153/2014 do COPE. 10. A jurisprudência do TJ-BA reconhece o direito dos inativos à majoração da CET nos mesmos moldes dos servidores ativos, conforme precedentes recentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET tem caráter genérico e deve ser estendida aos inativos nos mesmos moldes concedidos aos ativos, respeitado o princípio da paridade. 2. O policial militar que passou para a inatividade com proventos calculados com base no posto superior tem direito à majoração da CET para o percentual correspondente a esse posto. 3. O prazo decadencial não se aplica a casos de omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo, atingindo apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à impetração. 4. A assistência judiciária gratuita deve ser concedida quando comprovada a hipossuficiência nos termos do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, “a” e “b”, e 110-D, caput e §1º; Resolução nº 153/2014 do COPE. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13/04/2023; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10/02/2023; TJ-BA, MS nº 8026185-55.2022.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 04/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8038946-50.2024.8.05.0000, impetrante JOSÉ MÁRIO BAHIA GOMES e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F